Tribunal: TCU
Processo: 017.950/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10947/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de Luiz Rogério da Silva de Lima e José Flávio Arruda de Melo, considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos demais atos. 1. Processo TC- Processo 017.950/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edjane Leite Barros (XXX.230.174-XX); Edmilson Sebastiao da Silva (XXX.419.884-XX); Jose Flavio Arruda de Melo (XXX.695.204-XX); Jose Geilson Oliveira (XXX.283.794-XX); Luiz Rogerio da Silva de Lima (XXX.719.054-XX); Marcos Vasconcelos Campos (XXX.002.294-XX); Maria Jose Darila Felipe da Silva (XXX.153.354-XX); Marlom de Abreu Andrade (XXX.597.554-XX); Moebio Luka Myxael Silva Duarte (XXX.103.524-XX); Sergio Severino dos Santos (XXX.219.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.